Tribunal: TJBA
Processo: 8071958-21.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8071958-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS e outros Advogado(s): HELINZBENDER DOS SANTOS NASCIMENTO IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LAJE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS E EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta prática de roubo qualificado, ocorrido em 29/10/2025, nas imediações do Posto Jaguaripe, na Comarca de Laje/BA. A Defesa sustenta ausência de justa causa para a custódia, ausência de reconhecimento formal da vítima, investigação incompleta, excesso de prazo para encerramento do inquérito policial e fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão. Requer a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura ou substituição por medidas cautelares diversas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente; (ii) verificar se há excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, capaz de configurar constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito (emprego de arma de fogo com disparos contra a vítima e concurso de agentes). A análise acerca da autoria e materialidade do crime exige dilação probatória, incabível na via estreita do Habeas Corpus, que se destina apenas à verificação de ilegalidades evidentes e que possa ser sanada com prova pré-constituída. A existência de indícios mínimos de autoria está demonstrada nos autos, especialmente pelas declarações dos policiais e comparsas que apontam o paciente como partícipe da empreitada criminosa, sendo mencionada sua atuação armada e a participação no grupo responsável pelo roubo. A apreensão da res furtiva (motocicleta da vítima) e os relatos dos coautores corroboram a versão apresentada pelos agentes de segurança, conferindo suporte à medida cautelar extrema. O periculum libertatis está caracterizado pela periculosidade do agente, refletida no contexto fático da ação criminosa, sendo a prisão preventiva medida adequada para garantia da ordem pública. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, pois não há indício de inércia ou desídia estatal. O andamento do inquérito e as diligências requisitadas pelo Ministério Público afastam a alegação de constrangimento ilegal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A prisão preventiva encontra respaldo quando presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade, aliados à necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do crime. A alegação de ausência de reconhecimento formal da vítima não invalida, por si só, os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial, quando há outros indícios consistentes de participação do paciente. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo constrangimento ilegal quando o andamento do inquérito revela diligência dos órgãos de persecução penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXI e LXXVIII; CPP, arts. 10, 282, 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 95.844/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/06/2018; TJDFT, HC 0753235-68.2020.8.07.0000, Rel. Des. George Lopes, j. 04/02/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus nº 8071958-21.2025.8.05.0000, da comarca de Laje- BA, tendo como impetrante Helinzbender Nascimento (OAB/BA 34.183) e, como paciente, PAULO SERGIO OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor.